Tribunal: TJBA
Processo: 0336706-37.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0336706-37.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERCILEI CONCEICAO DE JESUS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
FAUSTA BRANDAO SARMENTO, LAISE BONFIM DE ARAUJO, CLAUDIO LIMA FILGUEIRAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SAQUE INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por consumidoras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de instituição bancária.
Sentença de primeiro grau que determinou a restituição dos valores subtraídos, mas afastou a condenação por danos morais, por considerar o fato mero aborrecimento cotidiano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Exame do cabimento de indenização por danos morais à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor e a
puração da extensão do dano à esfera da personalidade das autoras diante da frustração de legítima expectativa de disponibilidade do numerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Configurada a falha na prestação do serviço bancário diante da ausência de comprovação de que o saque tenha sido realizado pela titular da conta ou com sua autorização.

4. Aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

5. Constatado o prejuízo moral decorrente da privação de acesso ao valor substancial depositado, com relevante carga de sofrimento psíquico, apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

6. Fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data do arbitramento e incidência de juros moratórios desde o evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido.
Apelação provida para condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0336706-37.2013.8.05.0001
de Salvador, em que figuram, como apelante
VERCILEI CONCEIÇÃO DE JESUS ALMEIDA E OUTRA
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Salvador,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça